Tribunal: TJMT
Processo: 1022623-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022623-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ALAN TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 241.799.901-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – DEPÓSITO JUDICIAL COM PEDIDO DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO –

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, momento em que se constitui a exigibilidade da obrigação.

O depósito judicial efetuado com a finalidade de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não se equipara ao pagamento voluntário, razão pela qual incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Inexistindo excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, mantém-se a decisão de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022623-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO: ALAN TADEU DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo De Campos Costa e Silva Pitaluga
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, n. 0030231-79.2015.8.11.0041, ajuizado por
ALAN TADEU DE OLIVEIRA
,

que

julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o agravante a multa prevista no art. 523, I do CPC.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, perfazendo o valor de R$ 39.020,68 , decorrente da decisão advinda de recurso de apelação
” (sic).

Argumenta que “
A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando haver excesso de execução no valor de R$ 4.441,54 em razão do equívoco constante dos juros a contar da intimação para pagamento. O juiz de primeiro grau entendeu por rejeitar a impugnação apenas modificando a data de incidência dos juros a partir do transito em julgado”
(Sic).

Diz que
“A intimação para a instituição financeira depositar o valor executado no prazo de 15 dias, sob pena de, ao débito, serem acrescidos multa de 10% e honorários advocatícios, também de 10%, conforme previsão do art. 523, 1o, do CPC, foi publicada na data de 04/12/2024. Salienta-se que o prazo para impugnação era de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõe o art. 523 do CPC, temos como marco inicial a data de 05/12/2024, tendo como marco final a data de 24/01/2025 , em razão do recesso forense”
(Sic).

Sustenta que
“Destaca-se que a agravante não se opôs ao levantamento do valor incontroverso, de forma que inaplicável o Tema 677 do STJ”
(Sic).

Afirma que
“Afigura-se indevida a aplicabilidade do Artigo 523 §1° do CPC, porquanto o pagamento do valor incontroverso caracteriza-se como pagamento voluntário, de tal forma que a agravante não se opôs ao levantamento dos valores, mas tão somente insurgiu contra o excesso em execução, razão pela qual deve ser afastada no presente caso”
(sic)

Pondera que
“Conforme dito anteriormente, a decisão transitada em julgado condenou a Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Considerando que foi dada a causa o valor de R$ 105.274,22, que corrigidos pelo INPC desde o ajuizamento da demanda em 25/06/2015 até dezembro/2024, com acréscimo de juros de mora de 1% da data da intimação para pagamento em 04/12/2024, corresponde a R$ 172.895,72, 20% deste montante equivale a R$ 34.579,14”
(sic).

Mensura que
“Desta maneira, equivoca-se o Impugnado em seus cálculos, pois toma como marco inicial dos Juros, a data de 09/11/2023, sendo que o CORRETO seria a data da intimação do impugnante para pagamento”
(sic).

Assevera que
“O termo inicial dos juros de mora, portanto, é justamente a intimação do devedor para que ele pague, pois sem ela, o devedor não tem conhecimento formal da decisão que lhe impõe a obrigação de pagamento. Assim, inconcebível o acolhimento da pretensão da parte agravada, ante a ilegalidade da forma que os valores apresentados foram calculados e patente o enriquecimento ilícito do impugnado, o que se espera e ser analisado e reconhecido por este r. juízo. Pelo exposto, em conformidade com o que preconiza o art. 525, §4o, inciso V do CPC, declara o impugnante o valor real da obrigação, qual seja, montante de R$34.579,14 e, por conseguinte, aponta que houve EXCESSO DE EXECUÇÃO na ordem de R$ 4.441,54”
(sic).

Explana que
“In casu, a não concessão de efeito suspensivo irá causar o dano imensurável ao agravante, na medida em que o juiz singular poderá extinguir o feito, o que poderá tornar infrutuoso o presente recurso. A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) está presente no requerimento de concessão do efeito suspensivo pelo agravante, pois preenche todos os requisitos necessários, para o deferimento da tutela, afinal de contas é iminente a ocorrência de dano irreparável”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] Pelo exposto, requer à Vossa Excelência o recebimento do presente agravo, por instrumento, deferindo-se o efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito”
(sic).

No Mérito pugna pela
“[...] seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de
1.
Afastar a aplicabilidade de multa e honorários advocatícios advinda do artigo 523 §1o do CPC
2.
Reconhecer como devido os juros a contar da intimação para pagamento e consequentemente reconhecer o excesso de execução do valor de R$ 4.441,54”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida

por esta Relatora, em 14/07/2025, conforme Id. 299405372.

Contraminuta da parte agravada ofertada no Id. 313243394, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 299082879.

É
o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o agravante ao pagamento da multa prevista no art. 523, I do CPC.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à aferição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial arbitrada em percentual sobre o valor atualizado da causa, fixada pelo acórdão transitado em julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação.

Enquanto o impugnante sustenta que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da sua intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença (04/12/2024), o exequente defende que o termo inicial deve ser a data do trânsito em julgado do acórdão (09/11/2023).

O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais decorre diretamente da decisão judicial que os fixa,
sendo certo que sua exigibilidade se inicia a partir do momento em que a decisão transita em julgado
, tornando-se definitiva e, por conseguinte, revestida pelo manto da coisa julgada material.

No que concerne à
atualização monetária
incidente sobre os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa, impende ressaltar que,
consoante entendimento cristalizado na Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide
a partir do respectivo ajuizamento
".

Dessarte, a
verba honorária fixada em percentual sobre o valor da causa deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação
, pois é neste momento que se apresenta o valor pecuniário que servirá de base para o cálculo dos honorários.

No tocante aos
juros moratórios
, imprescindível perquirir acerca de seu termo inicial, considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

O
Código de Processo Civil, em seu art. 85, §16
, estabelece expressamente que "
quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".

[...]

Isto porque, em ambos os casos, os juros moratórios têm por função precípua compensar o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação, sendo certo que, no caso dos honorários sucumbenciais,
a mora do devedor se configura a partir do momento em que a decisão judicial que os fixa torna-se exigível, o que se dá, inequivocamente, com o trânsito em julgado.

A propósito, impende salientar que a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais não está sujeita à condição suspensiva representada pela intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Pelo contrário, trata-se de obrigação que se torna exigível desde o trânsito em julgado da decisão, sendo certo que a intimação para pagamento na fase executiva nada mais é do que ato processual destinado a viabilizar o adimplemento voluntário, sob pena de incidência de multa e honorários executivos.

Ademais, o art. 526 do Código de Processo Civil faculta ao devedor efetuar o pagamento voluntário do débito após o trânsito em julgado da sentença, independentemente de intimação específica para tanto, o que corrobora a tese de que a exigibilidade da obrigação se configura a partir do trânsito em julgado.

[...]

Nesse diapasão, não se sustenta a tese do impugnante, segundo a qual o termo inicial dos juros moratórios seria a data da intimação para o cumprimento de sentença, porquanto tal entendimento implicaria privilegiar a mora do devedor, conferindo-lhe vantagem indevida pelo simples fato de não ter adimplido tempestivamente a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial transitada em julgado.

Por conseguinte, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa,
transitou em julgado em 09/11/2023, é a partir desta data que devem incidir os juros moratórios.

Verifica-se, portanto, que o
exequente adotou metodologia tecnicamente adequada ao calcular os juros moratórios a partir do trânsito em julgado do acórdão, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Portanto,
não se vislumbra o alegado excesso de execução, sendo certo que o cálculo apresentado pelo exequente observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie,
notadamente no que concerne ao termo inicial da atualização e dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida,
JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

DA CONDENÇÃO A MULTA PREVISTA NO ART. 523, I DO CPC.

A parte executada, apesar de ter efetuado o depósito da integralidade do débito, o fez como garantia do juízo para apresentar impugnação, ou seja, não houve o cumprimento voluntário da obrigação, o que autoriza a incidência da multa prevista pelo artigo 523, I do CPC.

[...]

Dessa forma, tendo em vista que a manifestação do executado não deixa dúvidas de que o depósito efetuado não teve por finalidade o pagamento espontâneo do débito, nem mesmo parcial, mas sim para garantia do juízo,
condeno o executado ao pagamento de multa de 10% sob o valor total do débito e, também, honorários advocatícios, no mesmo percentual, conforme previsto no art. 523,I do CPC.
[...]” (Id. 197373576 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem.
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre registrar que a orientação jurisprudencial consolidada aponta para a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Nessa linha, reconhece-se que a mora do devedor somente se configura após a formação da coisa julgada, momento em que a obrigação se torna exigível.

Portanto, correta a apuração realizada pelo exequente ao considerar como marco inicial o dia 09/11/2023, data em que transitou em julgado o acórdão que fixou os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. JUROS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como correta a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência da ação indenizatória.

2. Os agravantes sustentam que o valor do proveito econômico não se confunde com o valor da causa e alegam nulidade da execução por ausência de título executivo. Alegam, ainda, excesso de execução pela incidência de juros moratórios e pela necessidade de rateio dos honorários entre os advogados dos demais litisconsortes passivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de improcedência da ação indenizatória; (ii) o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários; e (iii) a legitimidade dos agravados para executar a totalidade dos honorários fixados, diante da existência de outros advogados atuando no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O proveito econômico obtido pela parte vencedora em ação julgada improcedente corresponde ao valor que o réu deixou de pagar, critério respaldado pela jurisprudência do STJ.

5. Os critérios e percentuais dos honorários advocatícios sucumbenciais submetem-se à coisa julgada e não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, salvo em casos de erro material evidente.

6. Os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios devem ser computados a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. No tocante à legitimidade dos agravados para a execução integral da verba honorária, reconhece-se excesso de execução, pois os honorários foram arbitrados de forma global e devem ser rateados proporcionalmente entre as bancas de advogados atuantes no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da execução ao patamar de 1/3 do montante total dos honorários, considerando a existência de três bancas atuantes no polo passivo.

Tese de julgamento: “1. O proveito econômico do réu, em caso de improcedência da ação indenizatória, corresponde ao valor da indenização pleiteada na inicial.
2. Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. Na existência de pluralidade de advogados patrocinando os litisconsortes vencedores, os honorários arbitrados de forma global devem ser rateados proporcionalmente.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 494.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2054617/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1812651/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.03.2023; STJ, AREsp 2231216/SP, 2a Turma, j. 06.12.2022."
(N.U 1034152-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (Destaquei)

No mesmo sentido, não merece guarida a alegação do agravante de que o depósito judicial por ele realizado teria o condão de afastar a penalidade prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

É entendimento firme que o depósito efetuado com a finalidade de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação não se equipara ao pagamento voluntário do débito.

Trata-se de ato processual destinado a resguardar a defesa do executado, não havendo que se falar em extinção da obrigação, razão pela qual não se obsta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios, igualmente de 10%, sobre o valor do débito.

Assim, verifica-se que a conduta do exequente encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência dominante, impondo-se o reconhecimento da exigibilidade integral das verbas acrescidas dos consectários legais.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício que abrange os dois temas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART.394 DO CC. DEPÓSITO JUDICIAL COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que incidem multa e honorários previstos no §1o do art.523 do CPC, uma vez que o depósito judicial realizado não configurou pagamento voluntário.

II. Questão em discussão

Verificar se o depósito judicial realizado no prazo legal, com requerimento de não levantamento pela parte exequente, afasta a imposição da multa e honorários advocatícios de mora e definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O depósito judicial com expressa solicitação de indisponibilidade dos valores caracteriza apenas a garantia do juízo, não se confundindo com pagamento voluntário, o que atrai a incidência das penalidades previstas no art.523, §1o, do CPC.

Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial com pedido de indisponibilidade dos valores não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

O termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
”
(N.U 1014491-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025